Tribunal: TJES
Processo: 5005950-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005950-38.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO VIANA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À VALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento da abusividade na cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato em contrato bancário, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta obscuridade ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC quanto à análise da validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, especialmente à luz da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN e da tese fixada no Tema 958 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e clara a controvérsia relativa à abusividade das tarifas bancárias, com base no Tema 958 do STJ, tendo concluído pela invalidade das cobranças diante da ausência de prova da efetiva prestação dos serviços.

5. A alegação de que o serviço de avaliação foi prestado por se tratar de veículo usado, e que o registro é obrigatório nos termos da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, não descaracteriza o fundamento central do acórdão, que reconheceu a falha na comprovação documental da efetiva realização desses serviços.

6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento configura inconformismo, não caracterizando qualquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos declaratórios, tampouco justifica sua utilização com fins de pré-questionamento.

7. O voto condutor do acórdão recorrido é claro e suficiente ao expor as razões da manutenção da abusividade das cobranças impugnadas, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de avaliação de bem e de registro do contrato justifica o reconhecimento da abusividade das tarifas cobradas, nos termos da tese fixada no Tema 958 do STJ.

2. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão recorrido, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, configura mero inconformismo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958; TJES, AI nº 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra o acórdão de id. 13197639, que conheceu e negou provimento a ambos os recursos de apelação, reformando de ofício a sentença apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

Nas razões recursais de id. 13234665, o embargante alega, em síntese, que a) o acórdão é obscuro ao manter a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois o serviço foi efetivamente prestado em razão de o veículo ser usado; b) a decisão é obscura ao manter a nulidade da tarifa de registro do contrato, uma vez que o registro é obrigatório, conforme a Resolução n. 320/2009 do CONTRAN, e o Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reputa válida a sua cobrança, desde que o serviço tenha sido prestado.

Contrarrazões apresentadas no id. 14489530.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, em suas razões recursais o embargante alega, em síntese, que a) o acórdão é obscuro ao manter a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois o serviço foi efetivamente prestado em razão de o veículo ser usado; b) a decisão é obscura ao manter a nulidade da tarifa de registro do contrato, uma vez que o registro é obrigatório, conforme a Resolução n. 320/2009 do CONTRAN, e o Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reputa válida a sua cobrança, desde que o serviço tenha sido prestado.

Entretanto, os referidos vícios não restaram configurados.

O embargante busca, por meio dos aclaratórios, reexaminar o mérito do recurso sob a alegação de obscuridade na análise das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, questões que foram expressamente debatidas e resolvidas no acórdão recorrido.

Como se extrai do voto condutor, a tese jurídica prevalente no julgamento dos recursos repetitivos do STJ, Tema 958, estabelece a validade da cobrança das tarifas, ressalvada a hipótese de o serviço não ser efetivamente prestado. O acórdão embargado é claro ao fundamentar que o embargante, durante a instrução processual, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços.

A simples inclusão de fotos e de um termo genérico nas razões dos embargos de declaração, ou mesmo a alegação da obrigatoriedade de registro conforme a Resolução n. 320/2009 do CONTRAN, não são suficientes para afastar a conclusão de que não houve prova documental da efetiva avaliação do bem, tampouco do registro do contrato.

O voto condutor expressou de forma nítida e completa o porquê da manutenção da abusividade das cobranças, não havendo qualquer mácula a ser sanada por esta via.

A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não configura obscuridade, mas mero inconformismo que deve ser veiculado pela via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração o meio hábil para a rediscussão de matéria já decidida, mesmo para fins de pré-questionamento.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.